Tribunal: STJ
Processo: 0408592-43.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2235022 - RJ(2022/0334451-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO
ADVOGADO
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
EMBARGADO
: LAURA CASTELLO BRANCO ARAUJO VIANNA PEREIRA
ADVOGADO
: MATEUS PEIXOTO TERRA - RJ152142
INTERES.
: MURILO CUNHA DA SILVA PORTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZA FERNANDES DA SILVA PORTO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
BRENO DE ALMEIDA GOMES - RJ240591
INTERES.
: LUCIA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO DE RÉ EM AGRAVO. EXTINÇÃO DO MANDATO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A morte do outorgante extingue o mandato, nos termos do
II, do
art. 682,
Código Civil, cessando os poderes de representação dos advogados, que já
não podem mais praticar atos processuais em nome do falecido.
2. Constata-se omissão na decisão embargada ao não se pronunciar sobre o
pedido de exclusão dos nomes dos patronos e ao lhes atribuir incumbência
que não mais poderiam cumprir, por ausência de poderes de representação.
3. Verifica-se, ainda, omissão quanto à correta aplicação do
§ 2o, I,
art. 313,
do Código de Processo Civil, que, no caso de falecimento do réu, impõe ao
juiz ordenar a intimação do autor para que promova a citação do espólio, do
sucessor ou dos herdeiros, não podendo ser invertido esse ônus em desfavor
dos ex-procuradores da parte falecida.
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar as omissões
apontadas e corrigir o procedimento de sucessão processual, mantendo-se a
suspensão do feito e a necessidade de regularização da representação
processual, sem alteração do conteúdo decisório anteriormente proferido,
razão pela qual não se reconhecem efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para determinar a retificação da autuação, com a exclusão dos nomes dos
advogados embargantes, e a intimação da parte
para, no
autora/agravada
prazo de suspensão já fixado, promover a citação do espólio ou dos
sucessores da ré falecida, a fim de regularizar a sucessão processual.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cfbb46d5-a9ed-4e60-80dc-497f86884912

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
17/03/2026
23/03/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cfbb46d5-a9ed-4e60-80dc-497f86884912

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2235022 - RJ(2022/0334451-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO
ADVOGADO
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
EMBARGADO
: LAURA CASTELLO BRANCO ARAUJO VIANNA PEREIRA
ADVOGADO
: MATEUS PEIXOTO TERRA - RJ152142
INTERES.
: MURILO CUNHA DA SILVA PORTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZA FERNANDES DA SILVA PORTO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
BRENO DE ALMEIDA GOMES - RJ240591
INTERES.
: LUCIA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO DE RÉ EM AGRAVO. EXTINÇÃO DO MANDATO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A morte do outorgante extingue o mandato, nos termos do
II, do
art. 682,
Código Civil, cessando os poderes de representação dos advogados, que já
não podem mais praticar atos processuais em nome do falecido.
2. Constata-se omissão na decisão embargada ao não se pronunciar sobre o
pedido de exclusão dos nomes dos patronos e ao lhes atribuir incumbência
que não mais poderiam cumprir, por ausência de poderes de representação.
3. Verifica-se, ainda, omissão quanto à correta aplicação do
§ 2o, I,
art. 313,
do Código de Processo Civil, que, no caso de falecimento do réu, impõe ao
juiz ordenar a intimação do autor para que promova a citação do espólio, do
sucessor ou dos herdeiros, não podendo ser invertido esse ônus em desfavor
dos ex-procuradores da parte falecida.
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar as omissões
apontadas e corrigir o procedimento de sucessão processual, mantendo-se a
suspensão do feito e a necessidade de regularização da representação
processual, sem alteração do conteúdo decisório anteriormente proferido,
razão pela qual não se reconhecem efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para determinar a retificação da autuação, com a exclusão dos nomes dos
advogados embargantes, e a intimação da parte
para, no
autora/agravada
prazo de suspensão já fixado, promover a citação do espólio ou dos
sucessores da ré falecida, a fim de regularizar a sucessão processual.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55004396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: 9450c1c2-8aa8-4d64-8686-8f789042142e

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO CAMANHO
CAMARGO, CLÁUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA e PAULO GUSTAVO LOUREIRO
OURICURI, ex-procuradores da falecida LUCIA PORTO DA SILVA, contra decisão
monocrática desta relatoria (e-STJ, fl. 1.382), proferida nos seguintes termos:

"Tendo em vista a notícia do falecimento da agravante LUCIA PORTO DA
SILVA, conforme certidão de óbito de fl. 1.367, determino a suspensão do
processo, pelo prazo de 60 dias úteis, para a regularização do feito, nos
termos do do art. 313 CPC/2015.
Intimem se os procuradores, para que, dentro do prazo de suspensão, tomem
as providências necessárias à substituição da parte pelo respectivo espólio ou
pelos seus sucessores e à habilitação, conforme estabelecido no do art. 110
CPC/2015. "

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.387-1.389), os embargantes apontam a existência de
duas omissões. A primeira reside na desconsideração de que o mandato outorgado pela falecida
se extinguiu com a sua morte, conforme o
II, do Código Civil, o que impede a prática
art. 682,
de qualquer ato processual em nome dela e impõe a retirada dos nomes dos patronos da autuação
do feito. A segunda omissão refere-se à inobservância do disposto no
§ 2o, I, do Código
art. 313,
de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de promover a citação do espólio ou dos
sucessores do réu falecido.
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com o
deferimento da exclusão de seus nomes dos registros processuais e a determinação de intimação
da parte autora para promover a regularização do polo passivo.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fl. 1.394),
sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, e afirmando que o recurso
possui intuito meramente reformatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
Os embargantes, que atuavam como procuradores da
noticiaram o óbito
ré/agravante,
de sua constituinte e, na mesma oportunidade, comunicaram o término do patrocínio, requerendo
a exclusão de seus nomes da autuação (e-STJ, fls. 1.366-1.368 e 1.378).
A decisão embargada, contudo, ao suspender o processo, determinou que os próprios
procuradores tomassem as providências para a sucessão processual. Ao fazê-lo, incorreu nas
omissões apontadas.
Com efeito, a morte da parte outorgante é causa de extinção do mandato, consoante
o disposto no
II, do Código Civil. Uma vez extinto o instrumento de representação,
art. 682,
cessam os poderes conferidos aos advogados, que não mais podem praticar atos processuais em
nome da falecida. A decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar sobre o pedido de
exclusão dos nomes dos patronos e, principalmente, ao lhes atribuir uma incumbência que já não
poderiam cumprir, por ausência de poderes.
Documento eletrônico VDA55004396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: 9450c1c2-8aa8-4d64-8686-8f789042142e

Ademais, assiste razão aos embargantes quanto ao procedimento a ser adotado para a
regularização do polo processual. Sendo a parte falecida ré na demanda originária, a lei
processual estabelece um rito específico. O
§ 2o, I, do Código de Processo Civil, dispõe
art. 313,
que, em caso de falecimento do réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a
citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros.
A decisão embargada, ao determinar que os "procuradores" da parte falecida
realizassem a habilitação, omitiu-se quanto à correta aplicação da norma processual, invertendo
o ônus que a lei atribui expressamente à parte autora.
Dessa forma, os presentes embargos devem ser acolhidos para sanar as omissões,
sem, contudo, implicar efeitos infringentes, uma vez que apenas integram a decisão para corrigir
o procedimento a ser seguido, mantendo a suspensão do feito e a necessidade de regularização
da representação processual.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, sem efeitos
acolho parcialmente
infringentes, para sanar as omissões apontadas e determinar:
a) a retificação da autuação do processo para que dela sejam excluídos os nomes dos
advogados embargantes, em razão da extinção do mandato outorgado pela parte falecida;
b) a intimação da parte
LAURA CASTELLO BRANCO
autora/agravada,
RODRIGUES ARAUJO, para que, no prazo de suspensão já fixado de 60 (sessenta) dias úteis,
promova a citação do espólio ou dos sucessores da ré falecida, LUCIA PORTO DA SILVA, a
fim de regularizar a sucessão processual, nos termos do
§ 2o, I, do Código de Processo
art. 313,
Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55004396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: 9450c1c2-8aa8-4d64-8686-8f789042142e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.235.022 / RJ
Número Registro: 2022/0334451-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04085924320128190001 202224508731 4085924320128190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MURILO CUNHA DA SILVA PORTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZA FERNANDES DA SILVA PORTO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
BRENO DE ALMEIDA GOMES - RJ240591
AGRAVANTE : LUCIA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS : PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
AGRAVADO
: LAURA CASTELLO BRANCO ARAUJO VIANNA PEREIRA
ADVOGADO
: MATEUS PEIXOTO TERRA - RJ152142
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO CAMANHO CAMARGO
ADVOGADO
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
EMBARGADO : LAURA CASTELLO BRANCO ARAUJO VIANNA PEREIRA
Documento eletrônico VDA55297022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: a5a7f20a-ec40-4979-85b4-a563db9cdcdf

ADVOGADO
: MATEUS PEIXOTO TERRA - RJ152142
INTERES.
: MURILO CUNHA DA SILVA PORTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZA FERNANDES DA SILVA PORTO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
BRENO DE ALMEIDA GOMES - RJ240591
INTERES.
: LUCIA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI - RJ088063
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: a5a7f20a-ec40-4979-85b4-a563db9cdcdf